Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013706-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (APELANTE), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), APPLE INC. - CNPJ: 05.718.417/0001-08 (APELADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), APPLE PACIFIC LLC - CNPJ: 06.200.209/0001-85 (APELADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), RAFAEL ATAB DE ARAUJO - CPF: 053.066.857-22 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE NA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Para configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações distintas: de partes, causa de pedir e de pedidos, consoante disposto no artigo 337, § 2
o
, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de ações coletivas, não se mostra necessária a presença das mesmas partes para a configuração da litispendência, devendo apenas ser observada a identidade dos possíveis beneficiários das sentenças, dos pedidos e da causa de pedir.

Havendo a identidade da causa de pedir, nas ações coletivas, deve-se reconhecer a litispendência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV –, nova denominação do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta contra as empresas Recorridas, reconheceu a ocorrência de litispendência parcial com o processo n. 0815684-75.2020.8.10.0001 e, de consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito (id. 157772339, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da litispendência, já que a presente ação tem parte requerida diversa da Ação Coletiva n. 0815684-75.2020.8.10.0001.

Aduz que, no polo passivo da referida ação, consta apenas a empresa Apple Computer Brasil Ltda., enquanto nesta ação, há outras pessoas jurídicas requeridas.

Afirma que, para a configuração da litispendência
,
seria necessário que as ações tivessem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Defende que, na hipótese de se considerar a existência de qualquer relação entre esta ACP e a Ação Coletiva que tramita no Estado do Maranhão, que seja reconhecida a hipótese de conexão, com a remessa destes autos à Comarca de São Luís-MA.

As empresas Recorridas apresentaram as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnaram pelo seu desprovimento (id. 157772348, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do Recurso, quanto ao pleito subsidiário (id. 160281151, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV –, nova denominação do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta contra as empresas Recorridas, reconheceu a ocorrência de litispendência parcial com o processo n. 0815684-75.2020.8.10.0001 e, de consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV – propôs a Ação Civil Pública, contra as empresas Apple Inc., Apple Pacific LLC e Apple Computer Brasil Ltda., alegando que os consumidores que possuem os celulares Iphone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6s e Iphone 6s Plus, com a instalação do sistema operacional IOS 10 e atualizações subsequentes, tiveram o resultado inverso do informado, quanto ao desempenho dos seus aparelhos, chegando a ficar totalmente inutilizados, com menos de 01 (um) ano.

Salientou, na inicial, que a “Apple” diminuiu o desempenho dos aparelhos por meio da atualização de
software
para prolongar a vida útil das suas baterias, fato reconhecido pelas Requeridas.

Sustentou que as Requeridas agiram de forma desleal, omissiva, enganosa, visando apenas lucro, causando danos a todos os seus clientes no Brasil e no mundo, mas inseriram
software
destinados a diminuir a utilidade do aparelho adquirido e, ainda, deixaram de explicar que o produto colocado no mercado teria uma vida útil bem abaixo do esperado.

Ao final, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais individuais, no valor de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), destinados aos usuários dos aparelhos iPhone 6, 6s, 6s Plus, além da indenização por danos morais individuais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos usuários dos aparelhos iPhone 6, 6s, 6s Plus, SE, 7 e 7 Plus.

O Magistrado
a quo,
após a contestação, reconheceu a ocorrência da litispendência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a litispendência,
JULGO o feito extinto, sem resolução do mérito
. (Sic).

Contra essa decisão, o Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV – interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Sobre o instituto da litispendência, os §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o CPC, para a ocorrência da litispendência se faz necessária a tríplice identidade, ou seja, as ações devem ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Entrementes, em se tratando de ações coletivas, em razão de existir substituição processual por legitimado extraordinário, não é necessária a presença das mesmas partes para a configuração da litispendência, devendo apenas ser observada a identidade dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, dos pedidos e da causa de pedir.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.

2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito. (REsp n. 1.726.147/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). (Negritei).

Analisando detidamente o caderno processual, observo que a causa de pedir esposada neste processo é a prática abusiva das Recorridas que atualizaram o
software
dos produtos Iphone Série 6, diminuindo a vida útil (obsolência programada).

Os pedidos de mérito formulados pelo Apelante, na inicial da ACP, foram assim redigidos:

b) Após, seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para:

i) Determinar que as rés realizem
o ressarcimento individual pelos danos materiais causados aos consumidores,
seja pelo preço especial ou normal da
bateria
original ofertada após o escândalo, inclusive as despesas com a
assistência técnicas autorizada
, cuja variação do prejuízo é de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), considerando as informações de suporte disponibilizadas no próprio site oficial da empresa (
DOC. 15
);

ii) Ainda, considerando a conduta das rés em colocar em circulação produto com vicio que lhe retira a utilidade adequada e, ainda, que procederam à inserção de dispositivo sem informações adequadas acerca da obsolescência programada nos aparelhos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s e iPhone 6s Plus, implicando nos ilícitos dispostos nos arts. 12 e 14 do CDC, requer a sua condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
cuja indenização deverá ser destinada as vítimas individualmente a cada adquirente dos aparelhos acima mencionados
, tudo devidamente corrigido monetariamente e com juros de mora desde o evento danoso, levando em conta a extrema gravidade da conduta aqui denunciada; (Sic).

Já, na Ação Coletiva n. 0815684-75.8.10.0001, proposta no dia 30/05/2020, na Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, observo que a causa de pedir é a mesma desta ação, qual seja, lesão a direito dos consumidores que possuem aparelhos celulares da marca Apple, especificadamente, os Iphones 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iOS 10.2.1 ou sequenciais (iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus e SE devices) iOS 11.2 (iPhone 7 e 7 Plus), decorrente da atualização do
software
, pela suposta obsolência programada.

Quanto aos pedidos, verifico que a Ação Coletiva, em trâmite no Maranhão, é mais ampla, visto que a pretensão da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. Veja-se:

a) Condenação genérica, fixando a responsabilidade da Demandada, na esteira do art. 95 do CDC, a pagar a cada consumidor adquirente de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iOS 10.2.1 ou sequenciais (iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus e SE devices) iOS 11.2 (iPhone 7 e 7 Plus) lesado indenização por
DANOS MATERIAIS
, o importe de
R$329,00
(trezentos e vinte e nove reais), tendo em vista ser esse o valor cobrado por uma bateria nova nos modelos de iPhone danificados, ou, no caso dos consumidores que já efetuaram a troca das baterias, a restituição do valor pago, corrigido a partir do desembolso, a ser liquidado e executado pelas vítimas ou seus sucessores, segundo as regras dos arts. 97, CDC;

b) Condenação genérica, fixando a responsabilidade da Demandada, na esteira do art. 95 do CDC, a pagar a cada adquirente de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iOS 10.2.1 ou sequenciais (iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus e SE devices) iOS 11.2 (iPhone 7 e 7 Plus) lesado indenização por
DANOS MORAIS
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), balizada pelos critérios jurídicos, analíticos e jurisprudenciais aferidos por Vossa Excelência, a qual deverá atender à dupla finalidade (compensatória-punitiva), levando-se em consideração a flagrante desobediência aos preceitos da boa-fé objetiva, da transparência, da harmonia e do dever de cooperação que devem reger as relações de consumo, o grau de culpabilidade de casa Requerida, a ser liquidado e executado pelas vítimas ou seus sucessores, segundo as regras dos arts. 97, CDC.

c) Postula-se a condenação da Ré em
DANOS MORAIS COLETIVOS
no valor de R$ 29.000.000,00 (vinte e milhões de reais) em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – FPDC, criado pela Lei Estadual nº 8.044/2003, tendo em vista as condutas comissivas e omissivas da empresa, em não informar aos milhares de consumidores acerca dos vícios de performance ou tampouco ter veiculado informações ostensivas para reparar os danos existentes. (Sic).

Como se vê, as duas ações, além de possuírem a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, os
possíveis beneficiários do resultado das sentenças
são os mesmos (proprietários de Iphones Série 6), havendo divergência tão somente quanto às partes ativa e passiva.

Nessa quadra, em virtude de a ação em trâmite na Comarca de São Luís-MA ter sido proposta anteriormente a esta ACP e o pedido ser mais amplo, penso que a sentença que reconheceu a litispendência mostrou-se acertada.

Registro que o pedido subsidiário, formulado pelo Recorrente, não merece acolhimento, uma vez que os pedidos formulados na ACP, proposta no Estado do Maranhão, são mais amplos e abarcam aqueles constantes desta ação.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023